Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conquanto veiculado mediante incidente qualificado como intervenção de terceiros, representa nova demanda, de natureza incidental, em face de terceiro, consoante a disciplina dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
II. Julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a parte que o deduziu considera-se vencida e, por via de consequência, deve pagar honorários ao advogado da parte vencedora, na esteira do que prescreve o artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.